Tribunal: STF
Processo: RHC 244783
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Otilio Nascimento e Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME INICIAL PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem de ofício. 



    III - A reincidência justifica a fixação do regime prisional inicial semiaberto, em que pese a pena do agravante tenha sido estabelecida definitivamente no patamar de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior. 



    Agravo regimental não provido.



    (HC 910.116 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a fixação de regime prisional mais favorável (aberto). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado: 



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Fixação de regime inicial semiaberto em face de circunstâncias judiciais negativas e da reincidência. Possibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    É que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a reincidência é motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    No caso em exame, considerando que, além de reincidente, o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime para o cumprimento inicial da pena.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente